Tribunal: TRF3
Processo: 0011621-31.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
773/907)

0011621-31.2016.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011621-31.2016.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ESTRE AMBIENTAL S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GILSON GARCIA JUNIOR - SP111699-N

APELADO: ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO, ESTRE AMBIENTAL S/A, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WINSTON SEBE - SP27510-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GILSON GARCIA JUNIOR - SP111699-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO COM ÓBITO E LESÃO GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por ESTRE AMBIENTAL S.A. contra sentença que, em ação regressiva fundada nos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991, julgou improcedente o pedido em relação a ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO – EPP e parcialmente procedente em relação à ESTRE AMBIENTAL S.A., condenando-a ao ressarcimento de 50% dos valores pagos e vincendos a título de benefício acidentário decorrente de acidente ocorrido em 30/04/2014.

O acidente resultou no óbito de Tiago de Campos e em lesão grave de Josué Antônio Rodrigues Ferreira, empregados da empresa Schiavinatto, durante operação de descarga em aterro sanitário administrado pela ESTRE, quando foram atingidos por caminhão da empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. em manobra de marcha à ré.

A sentença reconheceu a existência de falhas estruturais imputáveis à ESTRE, bem como culpa concorrente de terceiro, limitando a responsabilidade da corré ao percentual de 50%, e fixou honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ESTRE AMBIENTAL S.A. deve responder integralmente pelo ressarcimento pretendido pelo INSS ou se deve ser mantida a limitação de 50% fixada na sentença; (ii) saber se há responsabilidade da empresa ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO – EPP pelo evento; e (iii) definir os consectários relativos aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação regressiva acidentária exige a comprovação cumulativa da inobservância de normas padrão de segurança e higiene do trabalho e do nexo causal entre a conduta omissiva e o acidente, nos termos dos arts. 120 e 19 da Lei no 8.213/1991, cabendo ao INSS o ônus da prova, conforme art. 373 do CPC.

O conjunto probatório, composto por Relatório de Análise de Acidente do Trabalho do Ministério do Trabalho e laudo pericial judicial, demonstrou que a ESTRE, na qualidade de gestora do aterro sanitário, mantinha iluminação noturna insuficiente, sinalização interna deficiente, inexistência de procedimentos operacionais padronizados, falhas na comunicação entre balizadores e motoristas e ausência de medidas eficazes de controle de tráfego e distanciamento entre veículos.

Tais omissões configuram descumprimento de normas de segurança, inclusive das NRs 12 e 17, e guardam nexo causal com o risco de atropelamento na área de descarga, caracterizando culpa da ESTRE.

A prova técnica também apontou ato inseguro do motorista da empresa Litucera, que realizou manobra em marcha à ré sem reconhecimento adequado da rota, configurando culpa concorrente de terceiro.

A conduta do motorista não rompe o nexo causal em relação à ESTRE, pois o risco de manobras inadequadas era previsível no ambiente cuja organização e controle lhe incumbiam. A divisão da responsabilidade em 50% observa a proporcionalidade entre as causas apuradas.

Quanto à ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO – EPP, o laudo pericial afastou nexo causal relevante entre sua conduta e o acidente, indicando que os fatores determinantes estavam vinculados às condições estruturais do aterro e ao ato do motorista da Litucera, o que justifica a manutenção da improcedência do pedido em seu favor.

O recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho não afasta a possibilidade de ação regressiva, conforme entendimento do STJ.

Considerando a sucumbência recíproca entre o INSS e a corré ESTRE AMBIENTAL S/A, bem como a data da sentença (12/06/2025), é incabível a compensação de honorários, razão pela qual a sentença merece reparo para condenar o INSS ao pagamento de honorários à empresa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e a empresa ao pagamento de honorários ao INSS, também em 10% sobre o valor atualizado de seu proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Quanto à alegação de isenção de custas, disposta no artigo 4o, da Lei no 9.289/96, tal norma não se aplica, quando se trata do reembolso de custas adiantadas pela parte adversa, quando ocorre a sucumbência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso do INSS parcialmente provido e recurso da empresa desprovido.

15. Tese de julgamento: “1. A ação regressiva prevista no art. 120 da Lei no 8.213/1991 exige a comprovação cumulativa do descumprimento de normas padrão de segurança do trabalho e do nexo causal com o acidente. 2. A culpa concorrente de terceiro não afasta a responsabilidade da empresa gestora do ambiente laboral quando demonstrada omissão relevante na adoção de medidas de segurança. 3. O recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho não impede o ajuizamento de ação regressiva pelo INSS.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XXVIII; Lei no 8.213/1991, arts. 19, 120 e 121; CPC, arts. 85, §11, e 373; CLT, art. 157, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1298209/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/02/2019, DJe 28/02/2019; STJ, REsp 1745544/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/12/2018, DJe 18/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 201300322334, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/04/2014; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5001148-70.2017.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 06/08/2025, DJEN 12/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0011621-31.2016.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ESTRE AMBIENTAL S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GILSON GARCIA JUNIOR - SP111699-N

ADVOGADO do(a) APELADO: WINSTON SEBE - SP27510-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GILSON GARCIA JUNIOR - SP111699-N

APELADO: ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO, ESTRE AMBIENTAL S/A, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e pela ESTRE AMBIENTAL S.A., nos autos de ação regressiva por acidente de trabalho proposta em face de ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO – EPP e ESTRE AMBIENTAL S.A., cujo objeto é o ressarcimento das parcelas vencidas e vincendas pagas a título de auxílio-doença acidentário (NB 606.224.684-3), bem como de prestações derivadas do mesmo acidente que vitimou fatalmente o segurado Tiago de Campos, evento ocorrido em 30/04/2014.

Narra a autarquia na inicial que os segurados Josué Antônio Rodrigues Ferreira e Tiago de Campos, empregados da primeira ré, encontravam-se no aterro sanitário administrado pela segunda ré, realizando descarga de resíduos em caminhão da empregadora estacionado na área de descarga, quando foram atropelados e prensados por caminhão da empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda., que manobrava em marcha à ré. O acidente resultou no óbito de Tiago e em grave lesão de Josué. Sustenta o INSS que o evento decorreu de falhas no cumprimento das normas de segurança do trabalho por parte de ambas as rés (em especial NR-12 e NR-17), notadamente pela iluminação inadequada para trabalho noturno, ausência de procedimentos padronizados, falta de sinalização adequada no aterro, inexistência de sistema eficaz de comunicação entre balizadores e motoristas, ausência de medidas de proteção para trabalho com máquinas automotrizes e de barreiras físicas que impedissem a aproximação excessiva de veículos na área de descarga.

Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido em relação à corré Antonio Dorival Schiavinatto – EPP e parcialmente procedente em relação à corré ESTRE AMBIENTAL S.A. O MM. Juízo verificou, com base na prova pericial e no relatório do Ministério do Trabalho, que restou comprovado o nexo causal entre as condutas negligentes da corré ESTRE AMBIENTAL S/A e o acidente, diante da deficiência de iluminação, ausência de sinalização adequada, inexistência de procedimentos operacionais específicos e falhas no sistema de comunicação entre balizadores e motoristas, em desacordo com as normas de segurança do trabalho, evidenciadas, inclusive, por autos de infração lavrados, reconhecendo, contudo, a inexistência de prova quanto à contribuição da corré ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO – EPP para o evento danoso, motivo pelo qual a excluiu da condenação; ainda, reconheceu a culpa concorrente de terceiros, especialmente do motorista da empresa Litucera, e, por isso, limitou a responsabilidade da ESTRE AMBIENTAL S/A ao ressarcimento de metade dos valores pagos e vincendos a título de benefício previdenciário, fixando a incidência de correção monetária e juros conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a taxa SELIC.

Foram fixados os honorários advocatícios observando os critérios da sucumbência e da proporcionalidade, e, diante da procedência parcial do pedido, determinou a compensação dos honorários entre o autor e a ré ESTRE AMBIENTAL S/A, bem como condenou o INSS ao pagamento de honorários em favor da corré ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO - EPP, em 10% do valor da causa (ID 338914867).

Apela o INSS, sustentando, em síntese: a) quanto à responsabilidade pelo acidente de trabalho, alegou que restou comprovada, por meio do relatório do MTE e da prova pericial, a existência de múltiplas irregularidades no ambiente laboral, especialmente descumprimento das NR’s 12 e 17, ausência de fiscalização, falhas na sinalização, iluminação, controle de veículos e uso efetivo de EPI, circunstâncias que evidenciariam a negligência das corrés e o nexo causal com o evento danoso; b) em relação à corré Schiavinatto, sustentou que, mesmo diante da terceirização, ambas as empresas eram corresponsáveis pela implementação e fiscalização das normas de segurança, configurando responsabilidade solidária pelo ressarcimento integral dos valores pagos e vincendos a título de benefício previdenciário, nos termos do art. 120 da Lei no 8.213/91; c) subsidiariamente, aduziu que, à luz dos arts. 944, parágrafo único, e 945 do CC, deveria ser reconhecida a maior gravidade da culpa das corrés, com fixação de responsabilidade mínima de 75% dos valores despendidos pelo INSS; d) quanto aos honorários advocatícios, afirmou que, havendo condenação, a base de cálculo deveria observar o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, e não o valor da causa, bem como que, sendo provido o pedido principal, deveria ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; e) por fim, sustentou a isenção do INSS quanto ao pagamento de custas e despesas processuais, por força de disposição legal, requerendo a exclusão de sua condenação nesse ponto (ID 338914868).

Apela a corré ESTRE AMBIENTAL S.A., para a reforma da sentença, em suma: a) quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, que não mantinha qualquer relação jurídica com a vítima nem praticou ato ilícito, sustentando que a responsabilidade exclusiva pelo acidente seria do motorista da empresa Litucera e da empregadora do trabalhador, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito; b) em relação à denunciação à lide, que deveria ter sido incluída a empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda., apontada inclusive no laudo pericial como causadora do evento, pleiteando a anulação da sentença para sua inclusão no polo passivo; c) que a sentença não apreciou adequadamente as provas produzidas, as quais evidenciariam a culpa exclusiva do motorista da Litucera, diante da manobra imprudente e da sinalização sonora inoperante; d) no mérito, a ausência de nexo causal e de responsabilidade civil da apelante, afirmando inexistir prova de negligência quanto às condições do aterro; e) que o ônus da prova incumbia ao INSS, não tendo sido demonstrados os requisitos da responsabilidade subjetiva; f) a inexistência dos pressupostos da ação regressiva prevista no art. 120 da Lei 8.213/91; g) que o Seguro Acidente do Trabalho – SAT já custeia os benefícios acidentários; h) a inconstitucionalidade da ação regressiva. (ID 338914869).

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões (ID 338914874; ID 338914875; ID 338914876).

O INSS peticionou nos autos requerendo a inclusão, na condenação, do benefício de auxílio-acidente (NB 204.791.775-6), concedido a partir de 20/04/2024, decorrente da conversão do auxílio-doença acidentário (NB 606.224.684-3), conforme indicado no ID 361095748.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia recursal restringe-se à análise da responsabilização integral da ESTRE AMBIENTAL S.A. pelo acidente de trabalho, afastando-se a limitação a 50% fixada na sentença, à manutenção da improcedência do pedido em relação à Antonio Dorival Schiavinatto – EPP e os reflexos sobre sucumbência e honorários advocatícios.

A ação regressiva acidentária visa a restituição ao INSS das despesas efetuadas com o pagamento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, desde que tenha ocorrido em razão de culpa do empregador ou responsável, conforme previsão dos artigos 120 e 121 da Lei n° 8.213/1991:

"Artigo 120 - Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.

Artigo 121 - O pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente do trabalho não exclui responsabilidade civil da empresa e de outrem."

O art. 19 da Lei n° 8.213/1991 define o acidente de trabalho e estabelece:

"§ 1o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular."

Os referidos preceitos legais encontram fundamento de validade no art. 7°, XXVIII, da Constituição Federal:

"Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social.

(...) XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa."

Cumpre consignar, que o fato de o empregador ou contratante do trabalhador acidentado ter recolhido regularmente contribuições previdenciárias e seus adicionais (SAT ou FAP/RAT) não é motivo suficiente para eximir sua responsabilidade, porquanto o art. 7°, XXVII, da Constituição, é expresso ao impor o custeio de seguro contra acidentes de trabalho, sem excluir a indenização a que este está obrigado (quando incorrer em dolo ou culpa), em reforço ao ressarcimento previsto no art. 120 da Lei n° 8.213/1991. Esta é a orientação do E. STJ:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELO INSS EM FACE DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR ACIDENTE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 22 DA LEI 8.212/91 E 120 DA LEI 8.213/91. A CONTRIBUIÇÃO AO SAT NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.É firme a orientação desta Corte de que o recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT não impede a cobrança pelo INSS, por intermédio de ação regressiva, dos benefícios pagos ao segurado nos casos de acidente do trabalho decorrentes de culpa da empresa por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho.

2. Concluindo a Corte de origem, com base no acervo probatório dos autos, pela responsabilidade da empresa, inviável o acolhimento da tese recursal, uma vez que a inversão de tais premissas demandariam, necessariamente, a revisão do acervo probatório dos autos, esbarrando no óbice contido na Súmula 7/STJ.

2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1298209/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019)”

“PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. ART. 120 DA LEI N. 8.213/1991. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. NEGLIGÊNCIA DA EMPREGADORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DO INSS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. I - Na origem, cuida-se de ação regressiva ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em desfavor da empresa Masisa do Brasil Ltda. objetivando o ressarcimento das despesas causadas à Previdência Social com o pagamento de benefícios acidentários. (...) III - A jurisprudência do STJ é no sentido de que a contribuição ao SAT não exime o empregador da sua responsabilização por culpa em acidente de trabalho, conforme art. 120 da Lei n. 8.213/1991. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.677.388/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 20/6/2018; e REsp n. 1.666.241/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. IV - Havendo o Tribunal de origem, em vasta decisão e com fundamento nos fatos e provas dos autos, concluído que o acidente que vitimou os segurados decorreu de negligência da empresa quanto ao cumprimento das normas de segurança do trabalho em relação a risco específico da atividade industrial, de explosão e incêndio, a inversão do julgado demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que, por se tratar de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, nas ações regressivas ajuizadas pelo INSS, os juros de mora deverão fluir a partir do evento danoso, nos termos do enunciado n. 54 da Súmula do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Precedentes: REsp n. 1.673.513/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 1o/12/2017; AgInt no REsp n.1.373.984/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 9.8.2017; e AgInt no AREsp n. 410.097/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 10.2.2017. VI - Recurso especial da empresa parcialmente conhecido e improvido; Recurso especial do INSS provido para fixar o evento danoso como termo inicial dos juros de mora (REsp 1745544/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DO ART. 120 DA LEI 8.213/1991. LEGITIMIDADE ATIVA DO INSS. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SAT. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O INSS tem legitimidade para pleitear o ressarcimento previsto no art. 120 da Lei 8.213/1991. 2. É assente nesta Corte Superior que a contribuição ao SAT não exime o empregador da sua responsabilização por culpa em acidente de trabalho, conforme art. 120 da Lei 8.213/1991. Nesse sentido: REsp 506.881/SC, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca; Quinta Turma, DJ 17.11.2003; e EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 973.379/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 14.06.2013. 3. O acórdão recorrido entendeu haver negligência do ora agravante, pois contribuiu para o acidente de trabalho, de forma que tal fato para ser infirmado exige o revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, não se configurando neste caso. 5. Agravo Regimental não provido.

(AGARESP 201300322334, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:22/04/2014).”

Assim, não há que se falar em bis in idem.

Com relação às ações regressivas de acidente de trabalho, trata-se de entendimento da C. Segunda Turma que para que a empresa seja compelida a reembolsar a autarquia previdenciária pelos valores pagos a título de benefício previdenciário, deve-se analisar se houve prova do cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO. ART. 120 DA LEI No 8.212/1991. NORMAS PADRÃO DE SEGURANÇA E DE HIGIENE. DOLO OU CULPA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.

- O art. 7o, XXII e XXVIII, e o art. 210, § 10, ambos da Constituição, dão amparo à redação originária do art. 120 da Lei no 8.213/1991, agora ampliada pela Lei no 13.846/2019. As responsabilidades do empregador ou do contratante do trabalhador decorrem de primados do sistema jurídico, mas o art. 19 dessa mesma Lei no 8.213/1991 reforçou essas exigências ao definir acidente de trabalho.

- O fato de o empregador ou contratante do trabalhador acidentado ter recolhido regularmente contribuições previdenciárias e seus adicionais (SAT ou FAP/RAT) não é motivo suficiente para eximir sua responsabilidade, porque o art. 7o, XXVII, da Constituição, é expresso ao impor o custeio de seguro contra acidentes de trabalho, sem excluir a indenização a que este está obrigado (quando incorrer em dolo ou culpa), dando reforço ao ressarcimento previsto no art. 120 da Lei no 8.213/1991. Precedentes.

- As exigências feitas pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991 são as exequíveis, dentro de parâmetros aceitáveis no respectivo segmento econômico e no momento no qual o acidente de trabalho ocorre, tanto que o preceito legal se refere a violação de “normas padrão” de segurança e de higiene no trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva.

- O INSS terá direito ao ressarcimento se comprovar os seguintes requisitos cumulativos: a) que o empregador ou contratante deixou de observar as normas gerais de segurança e higiene do trabalho; b) que o acidente tenha decorrido diretamente desta inobservância. Se o acidente ocorreria mesmo se empregador ou contratante tivesse tomado medidas consentâneas às normas gerais exigíveis, não terá o dever de ressarcir o INSS.

- Com fundamento no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao INSS quanto à existência de responsabilidade do empregador no acidente; ao empregador e ao tomador do serviço cabem demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ou a configuração de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outra excludente de sua responsabilidade, ou ainda culpa concorrente com o empregado.

- No caso dos autos, a questão controvertida cinge-se à aferição de responsabilidade da empresa em relação ao infortúnio sofrido por seu empregado nos idos de 15/05/2013, quando referida pessoa faleceu em razão de atropelamento por caminhão caçamba.

- Analisando as provas, defeso reconhecer responsabilidade imputável à empresa em relação ao infortúnio descrito neste feito, haja vista o cumprimento de “normas gerais” básicas de segurança do trabalho. Na realidade, o acidente deve ser qualificado como uma profunda fatalidade a ser custeada pelas fontes ordinárias que abastecem o sistema previdenciário/acidentário gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

- Apelação da empresa provida. Apelação do ente autárquico prejudicada.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001148-70.2017.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/08/2025, DJEN DATA: 12/08/2025) – grifos acrescidos

Desse modo, incumbe ao empregador cumprir as regras de proteção à saúde e à integridade do trabalhador previstas na Constituição, em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, na CLT, em regulamentos administrativos e em instrumentos coletivos.

Compete-lhe, ainda, fornecer equipamentos de proteção individual e coletiva adequados, bem como promover treinamento para a correta operação de máquinas e manuseio de produtos, a fim de prevenir acidentes. A omissão no cumprimento dessas obrigações, quando determinante para o evento danoso, autoriza o ressarcimento ao INSS das despesas suportadas com benefícios previdenciários, inclusive como mecanismo de estímulo à adoção de práticas preventivas.

O direito de regresso pressupõe a demonstração cumulativa de que o empregador ou contratante descumpriu normas gerais de segurança e higiene e que o acidente decorreu diretamente dessa conduta. Ausente o nexo causal, não há dever de ressarcir.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao INSS provar a responsabilidade do empregador pelo acidente. Ao empregador e ao tomador de serviços cabe demonstrar eventual culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou outra causa excludente, bem como a ocorrência de culpa concorrente.

Em casos em que se verifica a culpa exclusiva do trabalhador e o cumprimento das normas de segurança pela empresa, a C. Segunda Turma deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região tem reconhecido a improcedência do pedido regressivo, afastando, assim, o dever de ressarcimento.

Do exame dos documentos juntados, verifica-se que o Relatório de Análise de Acidente do Trabalho elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (ID 338913920 - Pág. 54/69), descreve que a ausência de sinalização adequada agravava o risco de queda nas bordas das vias, pela inexistência de medidas de proteção, como leiras. Apontou, ainda, risco de incêndio e de colisões decorrente da falta de sinalização e proteção nas tubulações verticais destinadas ao escoamento de gases, especialmente metano, conhecidas como “Flair”, cujas chamas permanecem acesas continuamente.

O Relatório descreve que na frente de descarga havia intensa movimentação de trabalhadores da ESTRE, motoristas e operadores de tratores. Os caminhões eram orientados por ajudante de solo, que indicava o posicionamento em marcha à ré, inclusive à noite, mediante sinais luminosos de lanterna. A comunicação ocorria por sinais ou verbalmente, sendo que apenas o supervisor dispunha de rádio. Informou-se que, em regra, de dois a seis caminhões descarregavam simultaneamente, reduzindo-se para cerca de dois no período noturno. A iluminação noturna provinha de apenas duas torres laterais, dos faróis dos veículos e, residualmente, da chama dos “Flair”.

Constatou-se que apenas empregados da ESTRE utilizavam colete refletivo e máscara respiratória. A visibilidade noturna era severamente prejudicada, sobretudo entre caminhões estacionados paralelamente, pois a luz das torres era bloqueada pelos próprios veículos, formando corredores escuros. A intensa poeira gerada pela movimentação de caminhões e tratores, aliada ao solo coberto de resíduos, criava ambiente insalubre e dificultava a circulação, levando motoristas a adotarem posturas inseguras para operar os comandos de descarga.

O ruído elevado comprometia a comunicação verbal e reduzia a eficácia do sinal sonoro de marcha à ré, que era acionado de forma contínua por diversos veículos, tornando-se ineficaz como alerta.

Segundo depoimentos do gerente operacional e do supervisor de segurança da ESTRE, o acidente ocorreu por volta das 20h, envolvendo caminhões das empresas Schiavinatto e Litucera. O veículo da Schiavinatto estava estacionado para descarga, com Tiago de Campos e Josué Antônio Ferreira posicionados na lateral, acionando comandos. O caminhão da Litucera, ao manobrar em marcha à ré orientado por lanterna, deslocou-se em diagonal e atingiu as vítimas. Após alerta do ajudante de solo, o motorista parou, desceu do veículo e, ao movimentá-lo novamente para socorro, acabou atropelando Tiago pela segunda vez, que faleceu. Josué permaneceu hospitalizado (ID 338913920 - Pág. 72/73).

Na visão da Auditoria Fiscal do Trabalho, as vítimas haviam descido do caminhão e se posicionavam lateralmente para operar os comandos. Tiago encontrava-se em seu primeiro dia de trabalho. O caminhão da Litucera iniciou manobra em marcha à ré, provavelmente a menos de dois metros do veículo já estacionado, distância considerada insuficiente. A comunicação por lanterna mostrou-se ineficaz diante do ruído e da baixa visibilidade (ID 338913920 - Pág. 59/61).

A investigação do acidente pelos auditores fiscais considerou como fatores relevantes para o acidente, com lavratura de autos de infração por descumprimento das NRs 12 e 17: (a) iluminação inadequada na frente de descarga noturna, com sombreamento entre caminhões; (b) ausência de medidas efetivas de proteção em operações com máquinas automotrizes, inclusive falta de exigência real de EPIs e circulação de veículos com faróis apagados; (c) inexistência de procedimento específico e detalhado para as atividades de descarga e orientação de manobras; (d) deficiência de sinalização interna das vias; e (e) comunicação ineficiente entre motorista e ajudante de solo (ID . 338913920 - Pág. 60/61).

Apurou-se que, embora houvesse manual e placa indicativa de EPIs obrigatórios, não havia fiscalização eficaz para assegurar seu cumprimento. O contrato firmado com clientes não tratava da responsabilidade pela saúde e segurança dos trabalhadores que adentravam o aterro. O “Plano de Trânsito”, apresentado posteriormente ao início da fiscalização, passou a prever medidas como iluminação adequada, distanciamento mínimo entre veículos, uso obrigatório de EPIs, vistorias nos caminhões e exigência de funcionamento do alarme sonoro de ré (ID 338913920 - Pág. 66/67).

Foram lavrados 31 autos de infração, abrangendo irregularidades relativas à jornada, controle médico, PPRA, condições sanitárias, instalações elétricas, proteção de máquinas e equipamentos e iluminação inadequada (ID 338913921 - Pág. 5/6).

A conclusão do Relatório é de que o acidente resultou da concorrência de múltiplos fatores, destacando-se: deficiência de iluminação noturna; ausência de medidas adequadas de proteção em operações com máquinas; inexistência de procedimentos específicos e padronizados; falhas de comunicação; e carência de sinalização. Tais medidas de proteção coletiva e individual eram de responsabilidade da ESTRE, que permitia o ingresso e permanência de veículos e trabalhadores de terceiros sem exigir o cumprimento efetivo das normas de segurança.

O laudo pericial produzido nos autos, elaborado por perito especializado em engenharia concluiu que o acidente decorreu, principalmente, de condições e atos inseguros, resultantes da inobservância das normas de segurança do trabalho e da inexistência de procedimentos operacionais eficazes e detalhados (Num. 338914762).

No que se refere à ESTRE AMBIENTAL S.A., gestora da área do aterro sanitário, foram identificadas falhas estruturais de sua competência exclusiva. Constatou-se análise de risco deficiente, por não prever distanciamento adequado entre caminhões na descarga; ausência de medidas de proteção, diante da falta de isolamento da área com sinalização luminosa e cones; sinalização insuficiente, com carência de placas e comunicação precária entre motorista e balizador; inexistência de procedimentos padronizados, pela ausência de norma escrita sobre o distanciamento entre veículos; e iluminação inadequada, com apenas duas torres no período noturno, deixando excessivamente escuro o espaço entre os caminhões.

O laudo analisou a responsabilidade concorrente da ESTRE, da ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO EPP e da LITUCERA quanto ao fornecimento e fiscalização do uso de colete refletivo, à manutenção dos faróis e sinais de ré dos veículos e à exigência de manutenção dos faróis acesos durante as operações.

Em relação à ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO EPP, o perito judicial registrou atribuições de menor relevância causal, restritas ao fornecimento de EPCs, como cones de isolamento, e à garantia do uso de EPIs pelos empregados. Contudo, foi categórico ao afirmar que os fatores mais relevantes não foram de responsabilidade dessa ré.

Como ato inseguro determinante, o perito apontou a conduta do motorista do caminhão da Litucera. Segundo registrado, ele visualizou o caminhão da empresa Dorival Schiavinatto ao ingressar na área de descarga, pois este se encontrava à frente, em campo visível, mas deixou de realizar o reconhecimento da rota que percorreria de ré. Tal omissão configurou o ato inseguro gerador do acidente, ainda que inserido em contexto de condições inseguras previamente descritas.

Especificamente quanto ao atropelamento, consignou-se que o evento somente ocorreu porque o veículo conseguiu se aproximar das vítimas a ponto de passar sobre uma delas e prensar a outra contra outro caminhão. Em síntese técnica, o perito afirmou que o acidente resultou do ato inseguro do motorista da Litucera e da inexistência de condição que limitasse a aproximação do veículo.

Em conclusão, o laudo atribuiu as causas principais às condições inseguras estruturais sob responsabilidade da ESTRE, especialmente quanto à iluminação, sinalização, procedimentos e distanciamento entre veículos, bem como ao ato inseguro do motorista da Litucera, afastando responsabilidade determinante da empregadora direta ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO EPP (ID 338914762).

No segundo laudo complementar, ao analisar a responsabilidade da corré ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO – EPP, o perito afirmou que o acidente não decorreu de causa única, mas de múltiplos fatores, concluindo que os mais relevantes não eram atribuíveis à referida empresa (ID 338914851).

Quanto à responsabilidade da ESTRE AMBIENTAL S.A., é incontroverso que detinha a titularidade e a gestão do aterro sanitário, controlando o ambiente onde se realizavam as descargas, com circulação diária de numerosos veículos, inclusive de terceiros. Nos termos do art. 157, I, da CLT e das NRs aplicáveis, incumbia-lhe adotar medidas de segurança relativas à iluminação, sinalização, organização do tráfego, definição de locais de descarga e garantia de comunicação eficaz entre balizadores e motoristas.

O conjunto probatório demonstra que, à época dos fatos, havia iluminação insuficiente na frente de descarga noturna, formação de áreas escuras entre caminhões, sinalização interna deficiente, ausência de procedimentos escritos sobre distâncias mínimas e regras de comunicação, inexistência de barreiras físicas ou organizacionais que limitassem manobras em marcha à ré, comunicação precária baseada apenas em lanterna em ambiente ruidoso e falta de controle sobre condições dos veículos e uso de EPIs.

A omissão da ESTRE no cumprimento das normas de segurança é manifesta e guarda nexo direto com o risco de atropelamentos na área de descarga. O próprio perito judicial ressaltou que o acidente ocorreu por ato inseguro do motorista da Litucera e pela inexistência de condição que limitasse a aproximação do veículo. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não procede, pois, a conduta imprudente do motorista insere-se no risco previsível do ambiente cuja organização competia à ESTRE.

A prova pericial reconheceu a existência de culpa concorrente entre a ESTRE AMBIENTAL S/A, pelas condições inseguras mantidas no ambiente de trabalho, e o motorista da LITUCERA, pelo ato inseguro na condução do veículo. Tal conclusão ampara a fixação da responsabilidade da ESTRE no percentual de 50% dos valores devidos.

A r. sentença não merece reparos ao adotar divisão equitativa, atribuindo metade da responsabilidade à ESTRE. Considerou que as falhas estruturais sob sua gestão criaram o cenário propício ao acidente. Contudo, o evento somente se concretizou em razão da manobra imprudente do motorista da LITUCERA, terceiro não integrante da lide. A eventual culpa do motorista não rompe o nexo causal em relação à ESTRE. A solução observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois distribui a responsabilidade conforme a relevância causal das condutas apuradas.

Em relação à Antonio Dorival Schiavinatto-EPP, não há prova de nexo causal entre sua conduta e o acidente. A concorrência de culpa do motorista da LITUCERA justifica a responsabilização parcial fixada em 50%, nos termos da sentença, a impor a sua manutenção.

Ressalte-se que a condenação deverá se estender ao benefício de auxílio-acidente (NB 204.791.775-6), concedido a partir de 20/04/2024, por se tratar de pedido certo e determinado, decorrente da conversão do benefício de auxílio-doença discutido nos autos.

Nesse sentido, cito os julgados deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I - Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

II – Entendimento prevalente nesta Corte que o ressarcimento deve ser feito e maneira integral, em relação a todos os benefícios sucessivos que tenham origem no mesmo acidente sofrido pelo segurado, não se enquadrando na vedação de pedido genérico.

III - Caso dos autos em que há pedido de condenação nos benefícios sucessivos decorrentes da mesma causa e apelação adesiva reiterando o pedido.

IV - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e dar provimento à apelação adesiva do INSS quanto aos benefícios sucessivos e para que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor da condenação a ser apurado em liquidação da sentença.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004094-09.2017.4.03.6104, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 19/09/2024, DJEN DATA: 24/09/2024)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS

1. Dispõe o art. 85, §4o, II, do CPC, que em casos de condenações ilíquidas, os percentuais somente serão definidos após a liquidação, nos casos estipulados no §3o do mesmo artigo.

2. Contudo, referido parágrafo aplica-se às condenações referentes à Fazenda Pública, o que não ocorre no caso em análise.

3. Assim, o valor de honorários advocatícios fixados em sentença no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação deve ser mantido, sendo que o valor final somente será apurado em liquidação de sentença.

4. Em relação à condenação da parte ré ao ressarcimento de benefícios futuros, vale ressaltar que a condenação deve ser mantida apenas em relação aos benefícios que tenham origem no mesmo acidente sofrido pela segurada. Nesse sentido, havendo a conversão do beneficio de auxílio acidente para aposentadoria por invalidez, em decorrência da constatação de invalidez permanente por conta do acidente sofrido, a empresa deverá ressarcir os valores despendidos pelo INSS.

5. Assim, a autarquia previdenciária tem direito a receber todos os valores pagos a título de auxílio-doença ou auxílio-acidente em decorrência de acidente de trabalho, bem como daqueles valores que vierem a ser pagos com os mesmos fundamentos.

6. Embargos de declaração acolhidos.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000923-33.2017.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 21/08/2023, DJEN DATA: 24/08/2023)

Por fim, com base na orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp no 1.255.986/PR, a disciplina dos honorários advocatícios de sucumbência possui natureza jurídica híbrida, processual e material, razão pela qual a definição do regime jurídico aplicável deve observar o direito intertemporal, em respeito aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da não surpresa.

Nessa linha, assentou-se que a sentença constitui o marco temporal para a incidência das regras relativas aos honorários, de modo que apenas as decisões proferidas a partir de 18 de março de 2016 se submetem ao art. 85 do CPC/2015, permanecendo regidas pelo art. 20 do CPC/1973 aquelas sentenças anteriores.

Assim, considerando a parcial procedência do pedido entre INSS e a corré ESTRE AMBIENTAL S/A, e que a sentença foi proferida em 12 de junho de 2025, diante da sucumbênciarecíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios: (i) o INSS, em favor da referida empresa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; e (ii) a empresa, em favor do INSS, também em 10% (dez por cento) do valor atualizado de seu proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

No âmbito da Justiça Federal a União e sua autarquia estão isentas quanto ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei n. 9.289/96, no entanto os valores adiantados pela parte adversa a esse título, deverão ser pagos pela União, no caso de procedência da ação .

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.MANDADODESEGURANÇA. ANVISA. REEMBOLSO DE CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 4o, LEI No 9.289/96. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 4o, DA LEI No 9.289/96.RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta E. Terceira Turma, em acórdãos de minha relatoria, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA tem o dever de realizar a fiscalização de mercadorias que necessitam de ingresso em caráter de urgência, como no caso dos autos, no prazo assinalado na legislação de regência.

2. Em que pese o mérito não ser discutido no presente caso, verifica-se, pelas provas dos autos que a entrada da mercadoria no setor competente da ANVISA ocorrera em 04.09.2017 (ID no 1427760) e em 23.09.2017 a carga fora desembaraçada, conforme informação prestada pela apelante (ID no 1427776).

3. Portanto, demonstra-se incontestável que a impetração do presente mandamus se dera em razão da morosidade da apelante e, em razão do princípio da causalidade, deve ser condenada ao reembolso das custas processuais.

4. Quanto à alegação de isenção de custas, disposta no artigo 4o, da Lei no 9.289/96, tal norma não se aplica, quando se trata do reembolso de custas adiantadas pela parte adversa, quando ocorre a sucumbência processual.

5. Isto decorre porque o mesmo diploma legal, em seu artigo 14, § 4o, delimita que cabe a parte que deu causa ao processo reembolsar as custas adiantadas

5. Recurso de apelação desprovido".

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003138-45.2017.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 22/03/2018, Intimação via sistema DATA: 23/03/2018)

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, no que se refere aos honorários advocatícios, e nego provimento à apelação de ESTRE AMBIENTAL S.A., nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, o percentual dos honorários advocatícios fixados em desfavor de ESTRE AMBIENTAL S.A. deve ser majorado em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 11 do CPC e em observância ao Tema 1076, do C. STJ.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO COM ÓBITO E LESÃO GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por ESTRE AMBIENTAL S.A. contra sentença que, em ação regressiva fundada nos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991, julgou improcedente o pedido em relação a ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO – EPP e parcialmente procedente em relação à ESTRE AMBIENTAL S.A., condenando-a ao ressarcimento de 50% dos valores pagos e vincendos a título de benefício acidentário decorrente de acidente ocorrido em 30/04/2014.

O acidente resultou no óbito de Tiago de Campos e em lesão grave de Josué Antônio Rodrigues Ferreira, empregados da empresa Schiavinatto, durante operação de descarga em aterro sanitário administrado pela ESTRE, quando foram atingidos por caminhão da empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. em manobra de marcha à ré.

A sentença reconheceu a existência de falhas estruturais imputáveis à ESTRE, bem como culpa concorrente de terceiro, limitando a responsabilidade da corré ao percentual de 50%, e fixou honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ESTRE AMBIENTAL S.A. deve responder integralmente pelo ressarcimento pretendido pelo INSS ou se deve ser mantida a limitação de 50% fixada na sentença; (ii) saber se há responsabilidade da empresa ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO – EPP pelo evento; e (iii) definir os consectários relativos aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação regressiva acidentária exige a comprovação cumulativa da inobservância de normas padrão de segurança e higiene do trabalho e do nexo causal entre a conduta omissiva e o acidente, nos termos dos arts. 120 e 19 da Lei no 8.213/1991, cabendo ao INSS o ônus da prova, conforme art. 373 do CPC.

O conjunto probatório, composto por Relatório de Análise de Acidente do Trabalho do Ministério do Trabalho e laudo pericial judicial, demonstrou que a ESTRE, na qualidade de gestora do aterro sanitário, mantinha iluminação noturna insuficiente, sinalização interna deficiente, inexistência de procedimentos operacionais padronizados, falhas na comunicação entre balizadores e motoristas e ausência de medidas eficazes de controle de tráfego e distanciamento entre veículos.

Tais omissões configuram descumprimento de normas de segurança, inclusive das NRs 12 e 17, e guardam nexo causal com o risco de atropelamento na área de descarga, caracterizando culpa da ESTRE.

A prova técnica também apontou ato inseguro do motorista da empresa Litucera, que realizou manobra em marcha à ré sem reconhecimento adequado da rota, configurando culpa concorrente de terceiro.

A conduta do motorista não rompe o nexo causal em relação à ESTRE, pois o risco de manobras inadequadas era previsível no ambiente cuja organização e controle lhe incumbiam. A divisão da responsabilidade em 50% observa a proporcionalidade entre as causas apuradas.

Quanto à ANTONIO DORIVAL SCHIAVINATTO – EPP, o laudo pericial afastou nexo causal relevante entre sua conduta e o acidente, indicando que os fatores determinantes estavam vinculados às condições estruturais do aterro e ao ato do motorista da Litucera, o que justifica a manutenção da improcedência do pedido em seu favor.

O recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho não afasta a possibilidade de ação regressiva, conforme entendimento do STJ.

Considerando a sucumbência recíproca entre o INSS e a corré ESTRE AMBIENTAL S/A, bem como a data da sentença (12/06/2025), é incabível a compensação de honorários, razão pela qual a sentença merece reparo para condenar o INSS ao pagamento de honorários à empresa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e a empresa ao pagamento de honorários ao INSS, também em 10% sobre o valor atualizado de seu proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Quanto à alegação de isenção de custas, disposta no artigo 4o, da Lei no 9.289/96, tal norma não se aplica, quando se trata do reembolso de custas adiantadas pela parte adversa, quando ocorre a sucumbência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso do INSS parcialmente provido e recurso da empresa desprovido.

15. Tese de julgamento: “1. A ação regressiva prevista no art. 120 da Lei no 8.213/1991 exige a comprovação cumulativa do descumprimento de normas padrão de segurança do trabalho e do nexo causal com o acidente. 2. A culpa concorrente de terceiro não afasta a responsabilidade da empresa gestora do ambiente laboral quando demonstrada omissão relevante na adoção de medidas de segurança. 3. O recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho não impede o ajuizamento de ação regressiva pelo INSS.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XXVIII; Lei no 8.213/1991, arts. 19, 120 e 121; CPC, arts. 85, §11, e 373; CLT, art. 157, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1298209/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/02/2019, DJe 28/02/2019; STJ, REsp 1745544/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/12/2018, DJe 18/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 201300322334, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/04/2014; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5001148-70.2017.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 06/08/2025, DJEN 12/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e negar provimento à apelação de ESTRE AMBIENTAL S.A., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão